Tribunal: STF
Processo: ARE 1318273
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA. PADOs. APLICAÇÃO DE MULTAS. PEDIDO DE ANULAÇÃO OU REDUÇÃO DOS VALORES. DESCABIMENTO. SANÇÃO MANTIDA.
    1. Esta Corte Regional Federal já apreciou demanda análoga à presente, em que a mesma autora visava à anulação de multas que lhes foram aplicadas por infração à obrigação de continuidade da prestação de serviço de telefonia fixa comutada, com base nos artigos 44, § 2º, e 46, § 1º, do Regulamento dos Serviços de Telecomunicações, aprovado pela Res. nº 73/1998, da ANATEL, restando adotado o entendimento segundo o qual, em razão de tais dispositivos, “não há que se falar em ausência de regulamentação específica para metas de interrupção. Qualquer interrupção não justificada caracteriza infração à regularidade do serviço público”, de modo que “o caso não enseja a aplicação, por analogia, do disposto nos Regulamentos relativos ao Serviço Móvel Pessoal (SMP) e ao Serviço de Televisão por Assinatura (STA), pois que não há ausência de regulamentação específica para o caso” (AC nº 0016997-06.2011.4.02.5101, Rel. Desembargador Federal Guilherme Couto, Sexta Turma Especializada, EDJF2R 21/02/2013). O mesmo posicionamento foi seguido por esta Sétima Turma Julgadora no julgamento da AC 201051010128820, Rel. Juíza Federal Convocada Edna Carvalho Kleemann (EDJF2R 15/02/2016).
    2. Pela mesma razão não tem aplicação, por analogia, o prazo para reparos previsto no Plano Geral de Metas de Qualidade do Sistema de Telefonia Fixa Comutada (PGMQ/STFC). Além do mais, trata de situação diversa (reparo individual) da hipótese de interrupção sistêmica, que atinge uma coletividade, violando a obrigação de continuidade do serviço público.
    3. A Resolução nº 344/2003, da ANATEL, que aprovou o Regulamento de Aplicações de Sanções Administrativas, foi submetida à Consulta Pública nº 277, de 10/01/2001, e aprovada pelo Conselho Diretor da ANATEL, e em nada extrapola os limites da Lei nº 9.472/1997, que prevê a necessidade de ser regulamentada por atos administrativos.
    4. O INFORME Nº 312/2007-PBQID/PBQI, que estabeleceu as multas a serem aplicadas à autora, foi submetido ao Conselho Diretor da ANATEL, que o aprovou através da ANÁLISE Nº 207/2010-GCAB e da ANÁLISE Nº 844/2010-GCJR, inexistindo necessidade de que fosse submetido à Consulta Pública, eis que a metodologia para o cálculo das multas encontra previsão na Resolução nº 344/2003 e no contrato de concessão, deixando a autora de apontar qualquer irregularidade nos critérios adotados.
    5. Todos os elementos de cálculo das multas encontram-se descritos de forma pormenorizada no Anexo IV do INFORME Nº 312/2007-PBQID/PBQI, que demonstram a objetividade com a qual foram alcançados, denotando razoabilidade na aplicação da sanção pecuniária, tendo levado em conta, ao contrário do que alega a autora, a natureza e a gravidade das infrações, a quantidade e a demora das interrupções sistêmicas e a condição econômico-financeira da Concessionária.
    6. Apelo conhecido e desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, incisos II e XXXIX; 37; da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Controle pelo Judiciário da legalidade dos atos dos demais Poderes. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inexistência. Precedentes. 4. Aplicação de penalidade administrativa. 5. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Matéria infraconstitucional. 6. Reexame do acervo fático-probatório e das cláusulas contratuais. 7. Incidência das Súmulas 279, 454 e 280 do STF. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.170.026/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/5/19).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente